Tribunal: TJSP
Processo: 2232276-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Aquisição de imóvel em leilão extrajudicial promovido pela CEF. Liminar concedida na fase de conhecimento para imitir a arrematante na posse do bem. Tutela de urgência confirmada na sentença. Decisum que possui eficácia imediata. Inteligência do art. 1.012, § 1o, V, do CPC/2015. Determinação de imissão na posse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Aquisição de imóvel em leilão extrajudicial promovido pela CEF. Liminar concedida na fase de conhecimento para imitir a arrematante na posse do bem. Tutela de urgência confirmada na sentença. Decisum que possui eficácia imediata. Inteligência do art. 1.012, § 1o, V, do CPC/2015. Determinação de imissão na posse mantida. CAUÇÃO. Desnecessidade. Garantia não exigida pela Lei 9.514/97, resolvendo-se eventuais prejuízos em perdas e danos. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232276-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CASSIO LUIZ MARCATTO e PAUL PASCHOAL MARCATTO, é agravada SÍLVIA
REGINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15895
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2232276-08.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: CASSIO LUIZ MARCATO E OUTRO
AGRAVADA: SILVIA REGINA DA SILVA
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO JABAQUARA
JUIZ: FÁBIO FRESCA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA
POSSE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
Aquisição de imóvel em leilão extrajudicial promovido pela
CEF. Liminar concedida na fase de conhecimento para
imitir a arrematante na posse do bem. Tutela de urgência
confirmada na sentença. Decisum que possui eficácia
imediata. Inteligência do art. 1.012, § 1o, V, do CPC/2015.
Determinação de imissão na posse mantida. CAUÇÃO.
Desnecessidade. Garantia não exigida pela Lei 9.514/97,
resolvendo-se eventuais prejuízos em perdas e danos.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 111, que concedeu o prazo de 15 dias para que os agravantes
desocupem o imóvel, objeto da ação de imissão na posse, ora em fase de
cumprimento de sentença.
Alegam os agravantes que a sentença não é passível de
execução, pois não foram esgotados todos os prazos recursais, inclusive não
houve julgamento dos embargos de declaração. Aduzem, ainda, que não houve
garantia idônea e suficiente do juízo para início do cumprimento provisório. Buscam
a reforma do decisum.
Recurso regularmente processado, sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 115/116) e com a apresentação de contraminuta (fls. 119/126).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição do recurso já vigia a Lei no 13.105 de 2015, de modo que as
disposições desta legislação devem ser observadas.
Cuida-se, na origem, de ação de imissão na posse ajuizada pela
agravada, aduzindo que adquiriu o domínio do apartamento no 64, Bloco 2, do
Edifício "Piazza di Spagna", situado na Avenida Francisco de Paula Quintanilha,
mediante arrematação em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica
Federal.
Referido bem foi objeto de anterior alienação fiduciária celebrada
entre a CEF e os agravantes. No entanto, em razão de descumprimento do que
fora pactuado, houve a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária
que, então, alienou o imóvel à recorrida.
Ocorre que, mesmo após a arrematação e a notificação dos
agravantes para a desocupação, eles permanecem no imóvel, o que motivou a
propositura da presente demanda.
Tão logo recebida a petição inicial, o D. Magistrado a quo deferiu
a tutela de urgência, para autorizar a imissão da agravada na pose do bem. O feito,
então, seguiu regularmente e, ao final, julgou-se procedente o pedido formulado,
confirmando-se a antecipação:
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação com resolução do
mérito (art. 487, I, do CPC) para determinar a imissão da autora
na posse do apartamento localizado Avenida Francisco de Paula
Quintanilha Ribeiro, 280, apartamento 064, Bloco 2, no Edifício
Piazza di Spagna, São Paulo, matriculado sob o no 127211 no 8o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro de Imóveis desta Comarca, confirmando a tutela
deferida. Em virtude da sucumbência, condeno os réus ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios, que arbitro em 2% do valor da causa nos
termos supra, com fundamento no RECURSO ESPECIAL No
1.632.537 - SP (2016/0148563-8). P.I.C.
Contra a r. sentença foi interposto recurso de apelação, o qual foi
improvido, assim como os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão,
encontrando-se pendente de julgamento apenas o recurso especial interposto ao
C. STJ.
Enquanto isso, em primeira instância, processa-se o cumprimento
provisório do julgado, no qual foi concedido o prazo de 15 dias para desocupação
voluntária do imóvel pelos agravantes, sob pena de execução forçada da ordem de
imissão na posse da agravada.
Daí a insurgência dos recorrentes nesta via recursal.
A irresignação, todavia, não merece prosperar.
Com efeito, sabe-se que a sentença que confirma, concede ou
revoga tutela provisória passa a produzir efeitos imediatamente após a sua
publicação, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do CPC/2015:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir
efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
Assim, não obstante a apelação seja recebida, via de regra, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duplo efeito, a presente hipótese se enquadra na exceção legal acima prevista.
Além do mais, é certo que o apelo já fora julgado por esta E.
Corte, restando pendente de análise exclusivamente o recurso interposto para o
Superior Tribunal de Justiça, o qual não tem, igualmente, efeito suspensivo
automático, viabilizando-se o cumprimento provisório do julgado.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 520 do CPC/15, “o
cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito
suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”.
Logo, inexiste argumento jurídico válido para o sobrestamento
pretendido pelos agravantes, ficando mantida a determinação de imissão da
agravada na posse do imóvel.
Ademais, ao contrário do sustentado nas razões recursais, não há
necessidade de prestação de caução, uma vez que, na hipótese em exame, aplica-
se regramento específico disposto no parágrafo único e caput do artigo 30 da Lei no
9.514/97, o qual não exige qualquer garantia para a retomada do imóvel pelo
credor fiduciário ou o arrematante, resolvendo-se eventuais prejuízos em perdas e
danos.
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou
sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do
público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a
reintegração na posse do imóvel, que será concedida
liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que
comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da
propriedade em seu nome.
Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário,
inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida,
instituído pela Lei n. 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos
advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da
propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por
objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os
requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a
exigência de notificação do devedor fiduciante, serão
resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração
de posse de que trata este artigo.
No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
Confira-se:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Imissão de posse. (...)
Desnecessidade da prestação de caução. A propriedade foi
consolidada pelo credor fiduciante, que regularmente alienou o
imóvel em leilão, tendo a agravada adquirido tal imóvel.
Aplicação 'in casu' do par. Único e "caput" do art. 30 da Lei no
9.514/97, que, em seu bojo não exige qualquer espécie de
caução como requisito para cumprimento da liminar,
garantindo expressamente o cumprimento da liminar de
reintegração de posse e, por outro lado, garante direito a
perdas e danos em eventual alteração do comando legal.
Recurso
não
provido".
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2111995-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; j. 20/06/2018)
(g.n.)
Destarte, de rigor a manutenção integral do r. decisum.
Alerto ser desnecessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora